Tribunal: TJSP
Processo: 1500520-56.2019.8.26.0603
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Tráfico Privilegiado – Pretensão à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por penas restritivas de direito – Alteração do regime prisional estabelecido, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500520-56.2019.8.26.0603/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante GUILHERME HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos de declaração tão somente para fixar o
regime inicial semiaberto ao embargante. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500520-56.2019.8.26.0603/50000 -Voto no
2
VOTO No 22674
Embargos de Declaração no: 1500520-56.2019.8.26.0603/50000
Embargante: Guilherme Henrique da Silva Teixeira
Embargado: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Araçatuba
Embargos de declaração Apelação Tráfico Privilegiado
Pretensão à fixação de regime inicial aberto e substituição da
pena corporal por penas restritivas de direito Alteração do
regime prisional estabelecido, fixando-se o regime semiaberto
para início do cumprimento da pena Embargos parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Guilherme
Henrique da Silva Teixeira contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, negou-
se provimento ao recurso, assim ementado:
“Apelação - Tráfico de Drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) - Sentença
condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência probatória
Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de
agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto
probatório Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença
mantida - Recurso não provido”.

Sustentou o embargante, em suma, que deveria ser atribuído efeito
infringente aos embargos de declaração, fixando-se o regime aberto de cumprimento
de pena e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44 do Código Penal.
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam parcial provimento.
Verifica-se dos autos que o embargante foi condenado como
incurso no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.
Deste modo, considerando-se o quantum de pena corporal imposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500520-56.2019.8.26.0603/50000 -Voto no
3
a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entende-se mais adequado as
peculiaridades do caso em apreço, a adoção de regime mais brando semiaberto -,
haja vista o previsto nos artigo 33, parágrafos 2° e 3° e 59, caput, e inciso III, ambos
do Código Penal.
O regime semiaberto será suficiente à reprovação e prevenção do
crime cometido pelo Embargante tráfico privilegiado, o qual não é hediondo
conforme reconhecido pelos Órgãos de Superposição.
Nesse ponto, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, por maioria de votos entendeu
que o crime de tráfico privilegiado não tem natureza hedionda.
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a PET
11.796 sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu afastar a hediondez do
crime de tráfico privilegiado, cancelando, inclusive, a súmula n. 512 que
anteriormente fixava que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 não afastava o caráter hediondo do delito
de tráfico.
Ademais, a aplicação efetiva do princípio da individualização da
pena e da proporcionalidade implicaria na imposição de regime diverso do fechado,
pois este seria destinado a condutas criminosas tipificadas no caput do artigo 33 da
Lei de Drogas, diante da incontestável gravidade, pois equiparado aos crimes
hediondos (art. 2°, da Lei 8.0072/1990).
Não se desconhece, ainda, o recente julgamento do HC
596.603/SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, pela Sexta Turma do C. STJ.
Contudo, o caso em comento, exige maior rigor Estatal, diante da
quantidade de droga que o embargante trazia consigo e mantinha em depósito (27
porções de cocaína, pesando 19,79 gramas), bem como em razão da gravidade
concreta das circunstâncias em que se apresentou o tráfico de entorpecentes
praticado, já que o acusado foi abordado pelos policiais militares, logo após fazer
contato com um motociclista, em local conhecido como ponto de venda de drogas.
No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, tem-se que a reprimenda imposta impede a substituição da
carcerária por restritivas de direitos, na medida em que tal benesse se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500520-56.2019.8.26.0603/50000 -Voto no
4
incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave,
flagelo mundial, que vem causando intranquilidade à população ordeira.
Ainda que assim não fosse, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso
concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código
Penal.
Na presente hipótese, referida substituição só estimularia a prática
do delito por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que se
dedica ao comércio ilícito de drogas.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração tão somente para fixar o regime inicial semiaberto ao embargante.
Cláudio Marques relator